Tribunal: TJES
Processo: 5006264-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006264-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATHALIA FONTANA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 5006264-12.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

EMBARGADA: NATHALIA FONTANA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTRAVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por NATHALIA FONTANA, reformando a decisão de primeiro grau e indeferindo a liminar em ação de busca e apreensão, sob o fundamento de inexistência de constituição válida em mora. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão por não ter sido analisado que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, conforme interpretação do Tema 1.132 do STJ, e pleiteia o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, em especial quanto à aplicação do Tema 1.132 do STJ no caso concreto de extravio da notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado explicita, de forma clara e fundamentada, que o Tema 1.132 do STJ não se aplica ao caso concreto porque, apesar de o endereço da notificação coincidir com o contrato, não houve o efetivo envio da correspondência, pois o objeto foi extraviado devido a acidente de transporte.

4. A fundamentação do acórdão recorrido reflete análise exaustiva dos documentos constantes nos autos, reconhecendo que não se trata de simples ausência de recebimento, mas de não aperfeiçoamento do ato de envio da notificação.

5. A jurisprudência do STJ é uníssona em afirmar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova, sendo cabíveis apenas para sanar vícios objetivos, o que não se verifica no caso concreto.

6. O pleito de prequestionamento, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A tentativa frustrada de envio de notificação extrajudicial por extravio do objeto enviado afasta a aplicação do Tema 1.132 do STJ.

2. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade em acórdão que analisa de forma clara e fundamentada a inaplicabilidade de tese repetitiva a caso específico.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao simples prequestionamento desvinculado de vício decisório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; STJ, EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, DJE 11/10/2024; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 04/06/2018; TJ-SP, EMBDECCV: 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração

opostos pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
em face do v. acórdão (ID 9552598), o qual deu provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado por
NATHALIA FONTANA,
para reformar a decisão objurgada e, via de consequência, indeferir a medida liminar pleiteada pela instituição financeira em sede de busca e apreensão.

Em suas razões (ID 9949183), o embargante aduz, em síntese, que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão, uma vez que
“[...] não houve análise do fundamento legal e dos documentos apresentado pelo embargante nos autos, pois como consta nos autos a notificação foi enviada para o endereço do contrato”
.

Em outros termos, sustenta que o órgão colegiado não analisou que a exigência se restringe ao envio de comunicação ao devedor no endereço informado no contrato, assunto já pacificado com julgamento e expedição do Tema 1132 pelo STJ.

Por fim, visa o prequestionamento da matéria para enquadramento da questão ao permissivo constitucional que autoriza a interposição do Recurso Especial ou Extraordinário.

A parte embargada, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deve ser deferido o pedido da gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, cuja declaração de hipossuficiência se presume verídica (art. 99, §3º, CPC), sobretudo quando a alegação é corroborada pelas provas carreadas ao processo e a parte adversa, apesar de impugnar o pedido, não se desincumbe do ônus de comprovar que a parte beneficiária não preenche os requisitos legais que autorizam a concessão da benesse. 2. O Superior Tribunal de Justiça quando do exame do tema repetitivo n. 1.132, decidiu que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". 3. O precedente firmado no tema repetitivo n. 1.132 do STJ não se aplica ao caso concreto, uma vez que, não houve de fato o envio. Ocorreu tão somente uma tentativa de envio de notificação extrajudicial à devedora, pela via postal e com aviso de recebimento, a qual não chegou a se aperfeiçoar, diante da informação que se depreende do rastreamento do objeto do sítio eletrônico dos Correios, segundo a qual o objeto foi postado e foi extraviado (“objeto e/ou conteúdo avariado por acidente de veículo”). 4. Consoante inteligência do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, a constituição em mora é requisito para o deferimento de medida liminar em ação de busca e apreensão. 5. Recurso conhecido e provido.

Por ser relevante e oportuno, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor que são claros ao explicitar os motivos pelos quais foram rechaçadas as teses sustentadas pelo ora embargante:

“
O Juízo
a quo
entendeu que houve a comprovação da mora em virtude do regular envio da notificação ao endereço da parte devedora, logradouro informado quando da contratação do financiamento.

De fato, esta é a orientação vinculante exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema repetitivo n. 1.132, senão vejamos:

Tema 1.132 STJ: ‘Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros’.

Sobre a temática, reputo oportuno trazer à baila relevante trecho do voto condutor, o qual elucida a construção lógica que deu origem à tese alhures:

‘Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato.

A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente.’

Dessa forma, considera-se comprovada a mora com o
envio
da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessário o seu efetivo recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros.

Sucede que, na hipótese dos autos, há uma situação específica que deve ser ponderada: conforme demonstrado documentalmente, não houve de fato o envio, mas, na realidade, uma tentativa de envio da notificação extrajudicial encaminhada à Agravante, pela via postal e com aviso de recebimento.

A informação que se depreende do rastreamento do objeto do sítio eletrônico dos Correios revela que o objeto foi postado e foi extraviado, pelo seguinte motivo: objeto e/ou conteúdo avariado por acidente de veículo.

Tal análise se revela essencial, na medida em que, no caso concreto, não se está discutindo sequer o endereço de envio da notificação ou tentativa de entrega e a razão pela qual ela não teria sido recebida pelo devedor ou por terceiro,
mas sim o fato de que o ato de envio não chegou a se aperfeiçoar, uma vez que o objeto foi avariado em virtude de um acidente com veículo e, assim, foi extraviado.

Como já dito, o caso se difere das demais situações de forma substancial e, a meu ver, não parece estar inserida no espectro do caso paradigma, sendo certo que não se assemelha aos exemplos citados pela Corte Superior, a saber:

‘Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.’

Reitero que não se trata o caso em testilha de hipótese de extravio do aviso de recebimento, mas extravio do objeto enviado em si.

Como se vê, o verdadeiro intuito do embargante é questionar a conclusão do órgão julgador quanto a descaracterização da constituição em mora na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, rediscussão a qual não é permitida pela via utilizada.

Em outros termos, a fundamentação adotada no acórdão embargado foi exaustiva quanto à inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ, já que, no caso concreto, o envio da notificação extrajudicial sequer chegou a se aperfeiçoar diante do extravio do objeto.

Dito isso, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar demonstrar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior,
o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-EDcl-Ag 998.030; Proc. 2007/0307972-9; RJ; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 11/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade
. Recurso rejeitado. (TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, sem maiores delongas,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/05/2025 às 13:50:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56808108052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.